Tribunal: TJPA
Processo: 0000432-15.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000432-15.2015.8.14.0006

APELANTE: NAILTON RODRIGUES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO - ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.

NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS EM ANDAMENTO PARA NEGATIVAR OS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. PENA DO APELANTE QUE PASSA A SER DE

01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO
, NOS TERMOS DO
ART. 33, § 2º, A, E § 3º, C/C O ART. 59, III, DO CP.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO EM SUA FORMA TENTADA.
NÃO PROVIMENTO
.
P
ARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE FURTO, OU ROUBO, NÃO HÁ NECESSIDADE DE QUE O AGENTE TENHA POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM SUBTRAÍDO, TAMPOUCO HÁ NECESSIDADE DE QUE O BEM SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA, BASTANDO, PARA TANTO, QUE HAJA INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE EM CURTO ESPAÇO DO TEMPO, COMO NO CASO DOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
N
ILTON RODRIGUES MARTINS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo
155
, caput, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 11323043, que
o ora apelante
, no dia 14 de janeiro do ano de 2015, por volta das 11h:00min, foi preso em flagrante por ter furtado 03 bermudas de tecido, marca Marezia, no Supermercado e Magazine Formosana, localizado no Conjunto Cidade Nova III, S/N, bairro do Coqueiro, no município de Ananindeua.

Conforme a inicial acusatória, no dia e hora informados, uma guarnição da PM fazia ronda pela Cidade Nova II quando perceberam uma movimentação de populares em frente ao supermercado, avistando em seguida o ora apelante em fuga com os produtos furtados; que os policiais partiram em perseguição ao apelante tendo este tentado se livrar do produto fruto do furto, porém, sem êxito, vindo a ser preso em flagrante e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis, onde confessou a prática do delito.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CPB, sendo recebida a denúncia às fls. 09/10.

Ao fim da instrução processual, Sentença em ID 11323046, fls. 19/23, restou o ora apelante condenado nos exatos termos da denúncia, restando sua pena cominada em 02 anos de reclusão e 96 dias multa, na segunda fase, ante a presença da agravante do art. 61, I, do CP, passou a pena a ser de 02 anos e 04 meses de reclusão e 112 dias multa, patamar no qual permaneceu na terceira fase, se tornando neste definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado em virtude da reincidência.

Em razões recursais, às fls. 35/40, ID 11323046, requereu a defesa revisão da dosimetria para que a pena base passe ao mínimo legal, bem como redução da pena final a partir do reconhecimento do crime em sua forma tentada.

Em contrarrazões recursais, às fls. 42/44, ID 11323046, manifestou-se o representante do órgão ministerial pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 12324611, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em tópico único, requer o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal ou a patamar mais próximo deste.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Estribado nos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivaço das decises judiciais e da individualizaço da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇO DA PENA
, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovaço e prevenço do crime:

Quanto à
culpabilidade
, entendo que o comportamento do denunciado no excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como
antecedentes
, verifico que que o réu possui contra si outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão juntada autos.
Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o nom bis in idem
. A respeito da
conduta social do acusado
e
personalidade
, verifica-se que se trata de indivíduo inserido na criminalidade, sendo contumaz na prática de crimes patrimoniais, conforme se infere a partir de seu extenso histórico criminal, motivo pelo qual tais circunstâncias devem
ser valoradas negativamente
. O
motivo
, as
circunstâncias
,
e as

consequências
do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de recluso e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇO DA PENA
, inexistem circunstâncias atenuantes. Todavia, verifico a existência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência); motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, estabilizando a pena intermediária em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de recluso e 112 (cento e doze) dias-multa
, na proporço de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇO DA PENA
, no existem causas de aumento ou diminuiço, razo pela qual estabeleço a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de recluso e 112 (cento e doze) dias-multa
, a qual tenho por
concreta
,
definitiva
e
final
, para fins de fixaço do regime inicial de cumprimento.

Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

DA APLICAÇO DA LEI 12.736/2012 – DETRAÇO

Deixo de efetuar a detraço prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime no será modificado, no obstante o período de priso preventiva do sentenciado.

DO REGIME APLICADO

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o
fechado
, uma vez que tanto o regime aberto quanto o semiaberto só podem ser aplicados a condenados no reincidentes, conforme previsto expressamente nas alíneas “b” e “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Assim, como o réu é reincidente, deve ser aplicado o regime prisional remanescente, isto é, o fechado (art. 33, § 2º, a, e § 3º, c/c o art. 59, III, do CP).

Deixo de aplicar a disposiço da Súmula 269/STJ, tendo em vista que, além da reincidência, as circunstâncias judiciais no lhe so favoráveis, no se revelando suficiente e necessário à reprovaço da conduta ilícita, a fixaço do regime inicial menos gravoso. (...)”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavoráveis as circunstâncias relativas à personalidade e conduta social pelo fato de ser o ora apelante contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, já respondendo a vários processos e tendo condenação já transitada em julgado em seu desfavor, porém, a jurisprudência é pacífica no sentido de que condenações
criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente, como se denota dos excertos a seguir colacionados, veja-se:

Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

"A jurisprudência da Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/11/2019).

Tem-se, portanto, como inviável a apreciação desfavorável do vetor conduta social com base somente nas anotações da ficha criminal do apelante. Tal negativação demandaria uma análise mais aprofundada em relação a
o comportamento do agente perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais e a personalidade deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, como bem nos orienta a jurisprudência.

Reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414), afirmar que
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

Sendo certo, ainda, que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Contudo, ante a inocorrência de circunstância judicial desfavorável, a pena base há que ser cominada no mínimo legal, sendo esta de 01 ano, como se depreende do dispositivo penal violado,
in verbis
:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Passando a pena do ora apelante a ser, na primeira fase da dosimetria, de 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da
dosimetria
, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim,
no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Na segunda fase da dosimetria, reconheço, tal e qual o magistrado singular,
a presença da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, passando a pena intermediária a ser de 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias multa.

Na terceira fase não se observa a presença de causas de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo esta no patamar anteriormente alcançado, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação lançada pelo magistrado singular uma vez que o apelante já possui sentença penal condenatória já transitada em julgado, conforme previsão expressa nas alíneas “b” e “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Ressalto, por fim, a impossibilidade de desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada tendo em vista que o bem foi efetivamente retirado da esfera de vigilância da vítima, tendo o ora apelante praticado o furto no interior da loja, sendo preso somente muito depois, na rua e, como cediço, para a consumação do crime não é necessário a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, senão, vejamos o entendimento jurisprudencial:

Para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. É o que preconiza a teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.”
Acórdão 1413372
, 07011765720218070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022.

Assim, não há como ser promovida a pretendida desclassificação.

Diante do exposto, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, revendo a pena base e a reduzindo para 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias multa, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 18/04/2023